Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710146-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: RAFAEL CARDOSO MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, tendo por objeto a r. decisão da ilustre 2a Vara Cível do Gama (ID 86637115 dos autos originais), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RAFAEL CARDOSO MENDES, processo n. 0702937-26.2021.8.07.0004, deferiu tutela provisória para determinar à agravante que antecipe a colação de grau e expeça declaração de conclusão do curso de medicina ao agravado. Observado idêntico pedido já havia sido apreciado por esta Relatoria, no AGI 0700527-70.2021.8.07.9000, a parte agravante foi instada a se manifestar quanto a aparente duplicidade, ocasião em que esclareceu que inicialmente distribuiu equivocadamente o recurso a uma das Turmas Recursais, quando deveria tê-lo feito a uma das Turmas Cíveis. Assim, ao apresentar o recurso a esta Turma Cível e pedir o cancelamento da distribuição daquele órgão julgador, já havia decisão determinando a redistribuição, o que ensejou a duplicidade verificada. Pugnou pelo arquivamento do presente recurso. Brevemente relatado. Decido. Verossímil a justificativa apresentada pelo recorrente, razão porque merece ser acolhida. Trata-se de recurso distribuído em duplicidade com o AGI 0700527-70.2021.8.07.9000, o qual teve o pedido liminar decidido por esta Relatoria, devendo portanto ser o recurso a subsistir. Assim, considerando a manifestação do recorrente apontando erro na apresentação do recurso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO PRESENTE RECURSO e determino o arquivamento requerido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator